Tribunal: STF
Processo: RE 1472469
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ESPECIAL RECEBIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.032, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL, ATINENTE À APLICAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, INC. VI, 525, § 12, E 927, INCS. III E V, DO CPC. DEVOLUÇÃO À CORTE SUPERIOR, COM FUNDAMENTO NA PARTE FINAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.032 DO CPC. 



    1. Trata-se, na origem, de recurso especial, remetido a esta Suprema Corte com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, e autuado como recurso extraordinário, interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO. 



    Não se pode, em sede de cumprimento de sentença, adentrar temas não abrangidos pelo título, até porque não foi objeto da ação.” (e-doc. 10).



    2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que “pretende o reconhecimento da (i) ofensa às normas dos artigos 927, III e V, do CPC (observância, pelos Juízes e Tribunais, do decidido pelo C. STF no Tema 808, bem como do decidido pelo Órgão Especial deste E. TRF4 na ARGINC 5020732-11.2013.4.04.0000), (ii) art. 525, §12, do CPC (inexigibilidade de valores decorrentes de título executivo judicial que se funda em dispositivo legal ou interpretação declarada inconstitucional pelo C. STF) e (iii) 489, §1º, VI, do CPC (nulidade da decisão pela não aplicação do Tema 808, STF, sem que haja demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento). Ainda, argui-se a (iv) existência de dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do art. 927, III, do CPC, tendo o acórdão recorrido divergido da posição adotada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo” (e-doc. 16, p. 6).



    3. Em análise do recurso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    “Nas razões do recurso especial, a parte agravante sustenta que "o E. Tribunal a quo deixou de seguir o entendimento manifestado pelo C. STF em julgamento proferido sob o rito dos recursos extraordinários repetitivos [Tema 808], bem como do decidido por seu próprio Órgão Especial no âmbito da ARGINC 5020732- 11.2013.4.04.0000" (fls. 123/124), no que toca à ‘incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios’ (fl. 127). 



    De outro lado, o art. 1.032 do CPC prevê a aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso especial que tratar de questão constitucional, permitindo a concessão de prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. 



    Diz o mencionado dispositivo legal: 



    Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. 



    ANTE O EXPOSTO, na linha do que determina o art. 1.032 do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 15 dias, demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.” (e-doc. 24, p. 2).



    4. O recorrente complementou as razões recursais com a preliminar de repercussão geral, na qual afirma que “a controvérsia em questão não se configura propriamente como matéria constitucional, mas sim como uma matéria de enfoque eminentemente processual tal como estabelecido em legislação federal” (e-doc. 26, p. 3).



    4.1. Pondera que “a negativa de vigência do art. 927 ocorreu pelo fato de que o E. Tribunal se recusou a observar o que foi decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido sob o rito dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Assim, o que ocorreu foi uma violação de Lei Federal em primeiro lugar, vez que o acórdão recorrido negou vigência ao contido no mencionado art. 927, III, do CPC, tendo em vista que, a despeito da existência do julgamento do Tema 808, STF (RE 855.091/RS), deixou de aplicar à presente discussão – idêntica à tratada naquela oportunidade – o entendimento lá fixado. Além da negativa de vigência ao artigo 927, III e V do CPC, o Tribunal de origem não adotou o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores em casos análogos, criando, por conseguinte, uma divergência jurisprudencial que merece ser apreciada em sede de Recurso Especial” (e-doc. 26, p.3).



    4.2. Sustenta que, “ainda, houve a violação de outros dois dispositivos de Lei Federal, conforme amplamente fundamentado em sede de Recurso Especial. O E. Tribunal a quo deixou de aplicar a norma veiculada pelo §12 do art. 525, do CPC, pois conforme alegado nas razões de agravo de instrumento, mesmo caso a decisão proferida em fase de conhecimento tivesse determinado a incidência de IR sobre juros moratórios, o tributo seria inexigível, por força do que dispõe o referido art. 525, §12, do CPC. (...) Além disso, houve violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, vez que o Tribunal deixou de reconhecer a nulidade da decisão agravada, mesmo diante da ausência de fundamentação” (e-doc. 26, p. 4).



    4.3. Conclui que, “desta maneira, ante a violação dos dispositivos do Código de Processo Civil, está amplamente demonstrado que não se trata de matéria Constitucional, mas sim de violação de Lei Federal, matéria processual, que pode ser apreciada por esta Egrégia Corte” (e-doc. 26, p. 5).



    5. Guardada máxima vênia à posição externada pela Corte Superior, verifica-se, tanto a partir do acórdão recorrido quanto das razões do recurso especial, que a insurgência está baseada na aplicação dos arts. 489, § 1º, inc. VI, 525, § 12, e 927, incs. III e V, do CPC. Nos expressos dizeres do recorrente, as questões constitucionais são indagadas, tão somente, por via reflexa. 



    6. Caso recebido o reclamo como recurso extraordinário, inarredável seria o comando pela ausência de discussão de índole constitucional, a gerar sério prejuízo ao recorrente, que não teria seu recurso analisado neste STF, nem no STJ. 



    7. Posto isso, com fundamento na parte final do parágrafo único do art. 1.032 do Código de Processo Civil, devolvo o processo ao Superior Tribunal de Justiça, com minhas homenagens. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator